Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800077-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COURO DO NORTE LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SÚMULA 618 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova na ação civil pública, em que se apura a responsabilidade do Agravante por dano ambiental.

2. A inversão sobre o ônus da prova é cabível quando se tratar de dano ambiental, a teor do que dispõe a Súmula 618 do STJ e os artigos 21 da Lei nº 7.347/85 e 6º, VIII do CDC.

3. Havendo verossimilhança nas alegações do Agravado acerca do possível dano ambiental praticado pelo Agravante, o que é corroborado por depoimento de testemunhas, relatórios e laudos produzidos por técnicos especializados de órgãos públicos, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova tal como determinado pelo Juízo de 1º grau.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0800077-77.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por COURO DO NORTE LTDA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível Empresarial Distrital de Icoarací, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Dano Ambiental (processo nº 0011009-19.2006.814.0301-LIBRA), ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) 14 - Pelas razões acima expostas, e nos termos do art. 18 da LACP e por aplicação ao §1º do Art. 373 do CPC, acolho o pedido de retratação em sede de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determino a inversão do ônus da prova para que as empresas requeridas comprovem fatos negativos ao direito postulado na inicial pelo autor, ou seja, caberão comprovar a inexistência de pratica de atividades degradadoras, poluidoras e/ou nocivas ao meio ambiente, visto que possuem potencial técnico e financeiro e não há causa que impossibilite ou torne difícil o custeio e a produção de tais provas. (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, aduzindo que o Agravado não é hipossuficiente e possui meios de comprovar suas alegações, circunstância corroborada pelo fato de ter apresentado laudos técnicos e obtido o deferimento de todas as provas requeridas até o momento e que, além disto, possui Promotoria especializada em matéria ambiental, dotada de autonomia administrativa e financeira.

Afirma que os princípios da precaução e prevenção por si só não ensejam o direito à inversão do ônus da prova, devendo ser demonstrada a hipossuficiência para a concessão da medida.

Requer a atribuição de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Agravante interpôs agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova na ação civil pública, em que se apura a responsabilidade do Agravante por dano ambiental.

É cediço que a legislação consumerista é aplicável ao caso em análise, diante do que dispõe o art. 21 da Lei nº 7.347/85. Vejamos:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

(Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII do CDC estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Além dos referidos dispositivos legais, o STJ editou a Súmula 618, deixando clara a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos que versem sobre danos ambientais. Vejamos:

Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Desta forma, havendo verossimilhança nas alegações do Agravado acerca do possível dano ambiental praticado pelo Agravante, o que é corroborado por depoimento de testemunhas, relatórios e laudos produzidos por técnicos especializados de órgãos públicos, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova tal como determinado pelo Juízo de 1º grau.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDROELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a constatação do possível dano ao meio ambiente, é possível a inversão do ônus da prova para atribuir à empresa o ônus de provar que sua atividade não é a causadora do dano
. Inteligência do art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado ao princípio da precaução (Lei n. 6.938/1981).

(TJ-RO - AI: 08025086720188220000 RO 0802508-67.2018.822.0000, Data de Julgamento: 12/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZATÓRIA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabível a inversão do ônus da prova em razão da natureza ambiental da lide. Precedentes do STJ. 2- [...] de acordo com o art. 6º, VIII do CDC, a inversão do ônus da prova deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente.
Além disso, o deferimento da inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0024835-50.2016.8.08.0048 (048169005765), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 10/04/2017). 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 00135972020188080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 01/04/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2019)

Desta forma, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022